Tribunal: STF
Processo: HC 259577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.7.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ricardo dos Santos Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.864.975, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. A impetrante sustenta que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega que a “exclusão da incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006, fora baseada em simples deduções, bem como em justificativas que EXTRAPOLAM o que o legislador previu. A negativa de aplicação da benesse fundou-se no argumento de que a expressiva quantidade de entorpecente encontrado em posse do paciente são elementos aptos a denotar que este faz do tráfico seu meio de vida, bem como na ‘suposição’ de que o paciente integraria uma ‘organização criminosa desmantela após a deflagração da Operação Oversea’”.



    Ressalta não haver “nenhum documento apto a comprovar tal dedicação do paciente a atividades criminosas, tampouco fora comprovada sua integração à organização criminosa. Todas as referências (...) constituem meras suposições, ilações não comprovadas pelo órgão da acusação, de modo que não servem a embasar a exclusão do benefício legalmente previsto em seu patamar máximo. (...) A dedicação à atividade criminosa vai muito além da quantidade de droga E EXIGE PROVAS DE QUE O AGENTE, DE FATO, EXERÇA A TRAFICÂNCIA COM HABITUALIDADE, o que não ocorreu nos presentes autos. Utilizar elementos do próprio tipo penal como forma de indeferir a benesse é defeso em nosso ordenamento jurídico. Ora, a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas são conceitos vagos, características inerentes ao tráfico eventual de droga” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) vem requerer in limine a V. Ex.ª que seja aplicada a causa especial de diminuição, prevista no Parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.



    (...) a. Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b. Seja concedida a liminar nos termos acima expostos; 



    c. Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora; 



    d. A concessão da ordem, em definitivo, para reformar o acórdão da D. Sexta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. Consta destes autos eletrônicos que, “em 27/01/2014, os denunciados foram responsáveis pela guarda de 83Kg (oitenta e três) quilogramas de cocaína (1º fato) e em 07/02/2014, pela guarda de 27,5Kg (vinte e sete quilogramas e quinhentas gramas) de cocaína (2º fato). No primeiro caso, a droga apreendida seria remetida para Guiné/África no navio MSC Athens e, no segundo, para a República de Benin/África (id. 210569193 - fls. 06/26). Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou Ricardo dos Santos Santana [ora paciente] pela prática dos delitos previstos no artigo 33 e no artigo 35, combinados com o artigo 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos (id. 210569194 - fls. 123/165). Interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público Federal e pela defesa do [paciente] (...). O acórdão proferido pela 11ª Turma desta Corte Regional, por unanimidade, deu provimento à apelação do Ministério Público Federal para majorar a pena imposta ao [paciente], fixando-a no total de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 1.991 (um mil novecentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação de Ricardo dos Santos Santana. E, ainda, de ofício, concedeu ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal tão somente no que tange ao crime de associação para o tráfico internacional de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, ante a ocorrência de flagrante ilegalidade consistente no bis in idem”. Após sucessivos recursos, esse acórdão transitou em julgado em 3.9.2019.



 



    A defesa ajuizou Revisão Criminal n. 5001498-89.2021.4.03.0000, postulando: “a) a redução da pena-base do crime de tráfico internacional de drogas; b) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; c) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de tráfico cometidos em 27/01/2014 e 07/02/2014, com o afastamento do concurso material”.



    A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou improcedente a revisão criminal:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIDADO. CONTINUIDADE DELITIVA. 



    1. É suficiente, para o conhecimento da ação revisional, a simples alegação da ocorrência de uma das situações descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    2. A revisão criminal tem aplicação estrita e não constitui meio comum de impugnação de sentença equiparável à apelação. 



    3. A contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, como fundamento da revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), deve ser frontal e evidente. 



    4. Não cabe revisão criminal por contrariedade à lei quando a decisão revisionanda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    5. Pedido revisional conhecido e improcedente”. 



    Na sequência, foi interposto recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão de inadmissão, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.864.975, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal, por não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada:



    “Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por RICARDO DOS SANTOS SANTANA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ”. 



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração, pela qual não conhecido o agravo regimental da defesa:



    “(...) De plano, verifico que o recurso não há como ser conhecido. 



    Isso porque o agravante deixou de impugnar o fundamento invocado na decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial, qual seja, a falta de impugnação especifica da Súmula n. 83 do STJ. 



    Assim, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, não haveria a incidência da referida Súmula. 



    Tal circunstância atrai a incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 182 do STJ”.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    6. É de se anotar que a decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.864.975, não conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, decisão confirmada pela Sexta Turma desse Superior Tribunal no acórdão objeto da presente impetração.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    7. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas ao eventual preenchimento pelo paciente dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado agora posto em discussão. Nesse acórdão, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir pela manutenção do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.864.975 por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade no acórdão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



     



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora